Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público objetivando a reforma da r. sentença para que se condene o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher descritos na peça acusatória.
II. Questões em discussão
2. Aferir se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. Conquanto nos crimes praticados contra a mulher, em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima receba relevo especial, não havendo prova corroborando a sua versão dos fatos, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite que uma condenação esteja amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, prova essa que, como cediço, se destina ao órgão acusador. Deve o magistrado formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.